Tribunal: STF
Processo: ARE 1453220
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO – LEI 12.846/13 - LEI QUE DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALTA DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUE REGULAMENTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR) E O PROCEDIMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE LENIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL - NÃO CABIMENTO DO WRIT. 



    - Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. 



    - O mandado de injunção não é remédio para qualquer tipo de omissão legislativa, mas apenas para aquela que afete o exercício de direitos constitucionais fundamentais. 



    - Conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, caput, 5º, LXXI e § 2º, e 37, caput, da CF/1988. Sustenta, em síntese, que “a não edição de decreto por ente municipal regulamentando o procedimento de responsabilização administrativa previsto pela Lei Anticorrupção da Pessoa Jurídica viola o direito fundamental à boa administração pública e à não corrupção, pois inviabiliza, na prática, que o Município aplique sanções administrativas às pessoas jurídicas que incorrem nos ilícitos da lei”.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O recurso não deve ser provido. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe, em recurso extraordinário, reapreciar controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros Tribunais (RE 598.365-RG – Tema 181).



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator